Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE VERBA HONORÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO VALOR À CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO EM QUE DEFERIDA A PENHORA. REQUERIMENTO DE PARTILHA DA VERBA SUCUMBENCIAL PELOS ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS COM RESERVA DE PODERES. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DOS SUBSTABELECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apresentados os instrumentos de substabelecimento com reserva de poderes e a anuência dos substabelecentes em Juízo após o registro de penhora no rosto dos autos, mas antes da liberação do valor, admite-se requerimento de partilha dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme exegese do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB).

2. A execução (processo n. 0714727-84.2019.8.07.0001), em que foi procedida a penhora no rosto dos autos, foi patrocinada pela própria executada (que apresentou petição inicial), bem como pelos advogados, substabelecidos com reserva de poderes, em momentos diversos.

3. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB): “O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”. O disposto no caput do referido artigo não se aplica na hipótese de o advogado substabelecido, com reservas de poderes, possuir contrato celebrado com o cliente, conforme parágrafo único do art. 26 da Lei n. 8.906/94 incluído pela Lei n. 14.365, de 2022. Na hipótese, os substabelecidos detêm legitimidade para cobrar a sua cota parte dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a anuência e a intervenção dos causídicos substabelecentes.

4. Se não consta dos autos prévio ajuste de honorários sucumbenciais entre a executada e os advogados substabelecidos, aplica-se o disposto no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Resolução n. 02/2015 do Conselho Federal da OAB), segundo o qual, “no caso de substabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o substabelecente e o substabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado” (art. 51, § 1o).

5. Recurso conhecido e desprovido.